Tribunal: TJDFT
Processo: 0752313-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. QUESTÃO PENDENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECONHECIDA. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTRAÇÃO DE MATRIMÔNIO. OBRIGAÇÃO. ALIMENTOS. EXTINTA. INEGIXIBILIDADE. RECONHECIDA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão de cumprimento da obrigação, ainda que estivesse pendente de julgamento agravo de instrumento acerca da exigibilidade da obrigação objeto do cumprimento.
2. Verifica-se que, em que pese tenha sido proferida sentença de extinção do processo na origem, subsistiu interesse do apelante no julgamento do agravo de instrumento, que tinha como objeto o exame da exigibilidade da obrigação exequenda. 2.1. Desse modo, ante a prolação da sentença na origem com fundamento no cumprimento da obrigação, que somente foi cumprida por determinação do Juiz de origem após a rejeição da impugnação apresentada pelo executado/apelante, enquanto ainda estava pendente discussão acerca da exigibilidade da obrigação, resta configurado erro in procedendo, razão pela qual a cassação da r. sentença é medida que se impõe.
3. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal, desde logo, proceder à análise do mérito, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC (teoria da causa madura).
4. Nesse contexto, conforme decidido nos autos do agravo de no 0701164-21.2022.8.07.0000, cujo acórdão já transitou em julgado, a obrigação objeto do cumprimento de sentença é inexigível, diante do fato incontroverso que a apelada contraiu novo matrimônio, fato que atrai a extinção da obrigação nos termos do art. 1.708 do Código Civil e art. 29 da Lei no 6.515.
5. Assim, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e extinção do processo de cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 525, III, e 487, I do Código de Processo Civil é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.